Tribunal: TJDFT
Processo: 0746014-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada ausência de fundamentação da decisão que acolheu integralmente a impugnação aos cálculos elaborados pela credora.
2. É importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença, objeto de impugnação, reveste-se de natureza de incidente processual, tratando-se da quinta fase do procedimento.
3. Embora a agravante tenha sido intimada para manifestação a respeito do teor da impugnação, a ausência de resposta a esse respeito não é suficiente, isoladamente, para o acolhimento integral dos termos da aludida dissensão. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa manifestação da vontade da parte. 3.2. Observa-se, aliás, que o Código de Processo Civil não estabeleceu a ausência de manifestação do credor como modalidade de reconhecimento da correção dos cálculos elaborados, unilateralmente, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença elaborada pelo devedor.
4. Na hipótese dos autos o Juízo singular acolheu a impugnação aos referidos cálculos sem que tenha fundamentado sua decisão, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 4.1. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 4.2. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida. 4.3. No caso em exame, no entanto, é perceptível que na decisão mencionada o Juízo singular não explicitou apropriadamente as razões pelas quais considerou que “os cálculos procedidos pela instituição financeira na impugnação ao cumprimento de sentença estão corretos”, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
5. A ausência de fundamentação apropriada na decisão impugnada torna inviável o pleno exercício do contraditório.
6. Recurso conhecido e provido.